Tribunal: CARF
Processo: 10680.004120/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004120/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.173 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
Saldo Negativo de CSLL
Na verificação do saldo negativo de CSLL deve haver o exame da sua liquidez
e certeza, para fins de reconhecimento do direito creditório e consequente
homologação da compensação dos débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 02-19.797 - 4a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 238 e ss), que decidiu indeferir a solicitação da requerente e retificar o valor do
direito creditório reconhecido no Despacho Decisório (e-fls. 118/120), para R$ 468.908,99
(quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e oito reais de noventa e nove centavos). Peço a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004120/2005-41
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004120/2005-41

devida vênia para reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos
e argumentos apresentados pelas partes:
Trata o presente processo de Pedidos de Ressarcimento ou Restituição e Declarações de
Compensação - Per/Dcomp n°s 41035.39824.150704.1.3.03-0801, fls. 02/10, e
22107.53804.260704.1.3.03-7554, fls. 11/16, referentes ao saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL apurado a partir da tributação com
base no lucro real anual, conforme Declaração de Informações Econômico-Fiscais -
DIPJ do ano-calendário de 2001 de n° 1153887, fls. 206/223, no valor de R$591.474,89,
tendo como escopo a homologação da compensação dos débitos ali informados.
Em conformidade com o Despacho Decisório do DRF/BHE, fls. 114/115, foi
reconhecido o direito creditório no valor de R$468.978,99 a título de saldo negativo de
CSLL no ano-calendário de 2003 correspondente à retenção de CSLL efetuada por
órgão público federal (R$546.985,99) e à CSLL devida em 31/12/2001 (R$78.077,00).
A análise do pleito abrangeu o exame dos dados constantes nos registros internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB e dos documentos apresentados pela
requerente.
Cientificada em 23/05/2007, fl. 120, a requerente apresentou sua manifestação de
inconformidade em 22/06/2007, fls. 121/122, com as alegações abaixo sintetizadas.
Argui que faz jus ao direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de
R$591.474,89 em decorrência da retenção efetuada por órgão público federal (R$
669.555,90) e da CSLL devida em 31/ 12/2001 (R$78.007,00)._
Em face do exposto requer o reconhecimento do direito creditório.
Tendo em vista o Despacho DRJ/BHE n° 106, de 18 de janeiro de 2008, fls. 170/ 172, a
diligência foi realizada com observância do disposto no art. 10, § 8° do art. 15 e § 2° do
art. 22 da Portaria MF n° 58, de 17 de março de 2006, para retorno do processo à
unidade de origem para o exame das alegações da requerente. Nesse sentido, foi
proferido o Despacho, fls. 173/178, ratificando o valor de R$546.985,99 correspondente
à retenção de CSLL efetuada por órgão público federal.
É o Relatório.
A primeira instância (acórdão n° 02-19.797 - 4a Turma da DRJ/BHE, e-fls. 238 e
ss) decidiu indeferir a solicitação da requerente e retificar o valor do direito creditório
reconhecido no Despacho Decisório (e-fls. 118/120), para R$ 468.908,99 (quatrocentos e
sessenta e oito mil, novecentos e oito reais de noventa e nove centavos).:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
Saldo Negativo de CSLL
Na verificação do saldo negativo de CSLL deve haver o exame da sua liquidez
e certeza, para fins de reconhecimento do direito creditório e consequente
homologação da compensação dos débitos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2008 (e-fls 251 e ss), o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário único, protocolado em 26/12/2008 (e-fl 252 e ss), em
que requer:
(...)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004120/2005-41

Quando solicitadas, as contratantes apresentaram como comprovantes de retenção as
telas
SIAFI-DOCUMENTO-CONSULTACONDARF
(ARRECADAÇÃO
FINANCEIRA - DARF), nas quais constam todas as informações referentes à retenção
dos tributos, tais como identificação da contratante e contratada, código da receita, base
de cálculo, total retido, número da nota fiscal etc..
A recorrente, quando intimada a apresentar documentos comprobatórios de retenção,
anexou tais telas devidamente organizadas e tabuladas de modo a facilitar a
identificação das retenções e a demonstração cabal e específica do direito creditório.
Entretanto, o voto proferido pela ilustre relatora que justificou o indeferimento da
resposta à Manifestação de Inconformidade da recorrente dispôs que:
[...] As meras alegações da requerente desprovidas de comprovação efetiva de sua
materialização não são suficientes para elidir a motivação fiscal do procedimento, tendo
em vista que as provas já analisadas nos autos constituem conjunto probatório robusto.
Ora, houve sim comprovação efetiva do direito creditório. Os documentos apresentados,
embora não sigam o formato padrão, são comprovantes que demonstram os valores
retidos. Ademais, a recorrente não possui meios para controlar as informações que os
órgãos responsáveis pela retenção enviam em sua DIRF, podendo ser estes dados,
provavelmente, o motivo das diferenças na apuração dos créditos feita pela fiscalização.
Nesse sentido, a recorrente não pode responder pela ineficiência da fonte pagadora.
Por outro lado, a recorrente concorda que é robusto o conjunto probatório, mas no
sentido de apontar inequivocamente a existência do direito creditório e não o contrário,
como afirma a relatora.
Deve-se buscar aqui a verdade real. Formalidades que eventualmente não tenham sido
observadas pela fonte pagadora não podem ser consideradas de forma absoluta para a
glosa do direito creditório da recorrente.
(...)
Por fim, cabe suscitar a dúvida do motivo que levou a autoridade fiscalizadora a glosar
somente o crédito de CSLL e não o de IR, mesmo tendo a fonte pagadora utilizado o
código da receita 6147 (conf. telas SIAFI anexas) que trata da retenção daqueles tributos
de forma global (inclusive PIS e COFINS). Ainda nessa linha, mesmo considerando a
inexistência do recolhimento da retenção, o crédito compensado referente aos demais
tributos deveriam ter sido também questionados e não somente o da CSLL, o que
reforça o equívoco na glosa do crédito de Contribuição

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 02-19.797 - 4a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 238 e ss), que decidiu indeferir a solicitação da requerente e retificar o valor do
direito creditório reconhecido no Despacho Decisório (e-fls. 118/120), para R$ 468.908,99
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004120/2005-41

(quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e oito reais de noventa e nove centavos) de saldo
negativo de CSLL relativa ao ano calendário 2001.
A Recorrente argui que faz jus ao direito creditório relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 591.474,89 em decorrência da retenção efetuada por órgão público federal
(R$ 669.555,90) e considerando a CSLL devida em 31/ 12/2001 (R$78.007,00).
Reclama a Recorrente que, ao contrário do que teria afirmado a decisão recorrida,
houve sim comprovação efetiva do direito creditório; que quando solicitadas, as contratantes
apresentaram como comprovantes de retenção as telas SIAFI-DOCUMENTO-
CONSULTACONDARF (ARRECADAÇÃO FINANCEIRA - DARF), nas quais constam todas
as informações referentes à retenção dos tributos, tais como identificação da contratante e
contratada, código da receita, base de cálculo, total retido, número da nota fiscal etc..; que os
documentos apresentados, embora não sigam o formato padrão, são comprovantes que
demonstrariam os valores retidos.
Este CARF já decidiu (Acórdão da 1° Turma da CSRF no 9101003.437) que o
sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo,
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega.
Mas, este entendimento foi seguido pelo Despacho Decisório que analisou o
crédito e pela decisão de primeira instância (e-fls. 118/120 e 238 e ss). Isto porque os
documentos
apresentados
(telas
SIAFI-DOCUMENTO-CONSULTACONDARF
(ARRECADAÇÃO FINANCEIRA - DARF) deram respaldo para a confirmação parcial do
crédito pleiteado, ficando de fora apenas aqueles que se referiam ao ano calendário 2000. Neste
sentido reproduzo a seguir a descrição (Despacho de resposta à diligência da DRJ, e-fls. 179 e
ss) os procedimentos que embasaram o Despacho Decisório :
Visando atender o contido no Despacho n° 106 da 4a Turma da DRJ/BHE, de 18 de
janeiro de 2008, informamos que, a requerente solicitou compensação dos saldos
negativos de CSLL dos anos-calendário 1999 a 2003, exercícios 2000 a 2004, através
dos processos administrativos 10680.0041 12/2005-02, 10680.0041 17/2005-27,
10680.004120/2005-41,
10680.004118/2005-71
e
10680.004119/2005-16
respectivamente.
Conforme termo de intimação fiscal de fls. 27, a empresa foi intimada a apresentar
Receita Federal os comprovantes de retenção de imposto de renda na fonte por órgãos
públicos nos anos calendário 1999 a 2003, “para fins de apreciação dos processos
10680. 004112/2005-02 e outros. ”
A empresa apresentou os comprovantes acompanhados de uma planilha de controle de
saldo do IRRF para cada ano-calendário. Assim sendo, os comprovantes foram
anexados aos respectivos processos, seguindo a indicação da requerente.
Para o ano-calendário 2001, analisado no presente, foi apresentada a planilha de fls. 29
discriminando as retenções efetuadas por órgãos públicos nos termos da Lei n° 9.430/96
e os comprovantes anexados às fls. 31 a 112.
Os comprovantes de fls. 31 a 34 não foram incluídos no cálculo do valor retido na fonte
no ano-calendário 2001, pois referem-se a retenções referentes ao período de apuração
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004120/2005-41

31/12/2000. Eles foram utilizados no cálculo do valor retido na fonte no ano-calendário
2000, analisado no processo administrativo l0680.004117/2005-27.
Abaixo estão discriminados os comprovantes apresentados e que foram utilizados na
elaboração da tabela de fls. 113:

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004120/2005-41

Abaixo estão discriminados os valores constantes nas DIRFs apresentadas à Secretaria
da Receita Federal pelas fontes pagadoras, fls. 24, 24-verso, 25 e 25-verso, utilizados na
elaboração da tabela de fls. 113:

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004120/2005-41

Conforme se verifica acima, o valor constante nas DIRFS é superior ao valor
comprovado pela requerente. Esta diferença foi considerada quando da elaboração da
tabela de fls. 113, parcialmente reproduzida abaixo:

Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004120/2005-41

O Recorrente suscita dúvida do motivo que levou a autoridade fiscalizadora a
glosar somente o crédito de CSLL e não o de IR, mesmo tendo a fonte pagadora utilizado o
código da receita 6147 (conf. telas SIAFI anexas) que trata da retenção daqueles tributos de
forma global (inclusive PIS e COFINS).
A retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas pelos Órgãos da Administração Pública Federal são consolidadas sob o código 6147,
sendo IR (1,2), CSLL (1,0), Cofins (3,0), PIS (0,65), no total de 5,85% (Instrução Normativa
SRF no 480/2004).
Os processos citados pela recorrente tratam de requerimentos independentes (de
restituição de CSLL e IRPJ), que instruíram processos separados, cada qual com suas
particularidades que demandam apreciação sobre suas especificidades. Por exemplo, no caso
destes autos (CSLL do ano calendário 2001) parte dos documentos anexados como prova de
retenção não foram aceitos, pois referiam-se a ano calendário diverso ( 2000, e não 2001).
Referente a estes documentos, destacou o Despacho Decisório que os comprovantes (fls. 31 a
34) não foram incluídos no cálculo do valor retido na fonte no ano-calendário 2001, e que foram
utilizados no cálculo do valor retido na fonte no ano-calendário 2000, analisado em outro
processo administrativo l0680.004117/2005-27. Ou seja, nestes autos não há como o
atendimento integral do pleito do Recorrente.
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004120/2005-41

Fl. 341
DF CARF MF
Original